Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos. O apelante, RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 1 ETAPA, QD 4, CJ 1, LT 1, requereu, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 24714207, oportunizei ao apelante juntar aos autos a documentação que atestasse a alegada incapacidade econômica para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Conforme certificado nos autos, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para resposta (ID 25120881). É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial, mormente quando o beneplácito é requerido por pessoa jurídica. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelo apelante em sede recursal e, apesar da concessão de prazo para juntada da documentação necessária à comprovação da alegada hipossuficiência, quedou-se inerte, conforme devidamente certificado nos autos (ID 25120881). Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade do apelante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 1 ETAPA, QD 4, CJ 1, LT 1. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante, RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 1 ETAPA, QD 4, CJ 1, LT 1, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se.